Tribunal: TJDFT
Processo: 0705243-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTO. MODELO DO VEÍCULO. DIVERGÊNCIA. VISTORIA. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO CONSUMIDOR. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SISTEMA DA SEGURADORA. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO. RISCO DA ATIVIDADE MERCANTIL. FORNECEDORA. TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. TABELA FIPE. VALOR REAL DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade pela correção da informação acerca do bem segurado, ressalvada a hipótese de má-fé comprovada do segurado, é da seguradora, que não pode transferir a falha na informação constante do seu sistema de informática ao consumidor, sob pena de inversão quanto ao risco da atividade mercantil.

2. No caso, a seguradora lançou no sistema o modelo de veículo constante do Certificado de Registro de Veículo (informação genérica) e não realizou a vistoria in loco.

3. Ocorrido o sinistro (perda total), indenizou a segurada pelo valor do veículo constante da apólice, BMW 320 iA ACTIVE FLEX (R$ 88.882,36), mas o valor real deve corresponder ao veículo efetivamente segurado, cujo modelo é diverso, e mais caro (BMW 320 iA TB M SPORT ACTIVE FLEX), equivalente a R$ 115.197,00 (FIPE da data do acidente). Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a condenação da seguradora ao pagamento do complemento/diferença relativo ao valor real do veículo (R$ 26.210,51).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.